Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008865-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 535.956.021-53 (PACIENTE), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - ANÁLISE DAS PROVAS DE AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - LESÃO CORPORAL CULPOSA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JULGADOS DO STJ E TJMT -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE APENADA COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ARESTOS DO TJMT E TJMG - IDADE DO PACIENTE - USO DE MEDICAÇÃO -
ADOÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE COMO FORMA DE EVITAR PROPAGAÇÃO/MORTALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL

- PREMISSA DO STJ -
FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS -

ORIENTAÇÃO DO STJ E STF
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 42)

O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de segregação provisória. (STJ, HC no 316.401/PR)

A custódia cautelar relativa à lesão corporal culposa não possui previsão legal,
ex vi
do art. 313, do CPP.
(STJ, HC no 505.297/MG; TJMT, HC NU 1000010-49.2020.8.11.0000)

A prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que a pena máxima prevista para a embriaguez ao volante corresponde 3 (três) anos de detenção (CTB, art. 306), a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC N.U 0153422-56.2016.8.11.0000; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a inexistência de previsão legal para a segregação provisória da lesão corporal culposa, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no AgRg no HC 558.983/SP; (STJ, HC no 566.968)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008865-17.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): DR. ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PACIENTE(S): OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de incidente processual (Código 11336537), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante - art. 303, § 2o e art. 306, do CTB - (ID 40184491).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam provas de que o paciente
“estava realmente embriagado, pois não foi submetido a nenhum TESTE ou PERÍCIA para comprovação, bem como não existe declaração da autoridade quanto a recusa em realizar
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressuposto da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

40184490), com documentos (ID 40184491/ID 40184491).

O i. Des. Sebastião de Moraes Filho, durante o plantão judiciário, indeferiu o pedido liminar (ID 40213471).

O Juízo singular prestou informações

(ID 40530493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Acidente de Trânsito [artigos 306 e 303, § 2o e 309, todos da Lei 9.503/97] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - constrangimento ilegal não visualizado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 42630974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisei a pretensão monocraticamente, em 29.5.2020, por envolver matéria urgente [soltura], “
ad referendum
” da e. Câmara, em razão da Portaria-Conjunta no 247 de 16.3.2020 [medidas temporárias de prevenção de contágio pelo COVID-19], nestes termos:

Em 15.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No caso em exame, é certo que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, consoante o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de embriaguez e o termo de exibição e apreensão, bem como as declarações colhidas em sede policial. [...]

De sua vez, a segregação cautelar do flagranteado mostra-se necessária a garantia da ordem pública, e com a finalidade de evitar que torne a cometer novos crimes. Nesse ponto, cumpre destacar que o flagranteado possui em tramite executivo de pena sob o no 0001870-23.2012.8.11.0020, onde cumpre pena em regime semiaberto, pelos crimes de receptação (art. 180, CP), lesão corporal (art. 129,CP) e por dirigir embriagado (art. 306, CTB). Além disso, possui em tramite ação penal sob o no 5549-55.2017.811.0020, onde lhe é imputada a prática dos crimes descritos no art.140, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Infere-se ainda dos antecedentes criminais, que o flagranteado respondeu por mais 03 (três) processos criminais nesta Comarca, todos relacionados a infração de trânsito, sendo que nos autos de código 18855, o processo foi arquivado pela ausência de representação da vítima, e nos autos de código no 12528 e 10678 recebeu os benefícios da suspensão condicional do processo e, da transação penal, respectivamente. [...]

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

5. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OTANISIO SOUZA DE OLIVEIRA [...].
” (Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID

31278801)

Pois bem.

A análise das provas de autoria delitiva, baseada na ausência de perícia, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações definitivas por receptação, embriaguez ao volante e lesão corporal no ambiente doméstico, além de uma condenação sem trânsito em julgado por ameaça (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 32715, 60874, 63260 e 88805/Comarca Alto Araguaia).

O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de segregação provisória (STJ, HC no 316.401/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.6/2015).

Todavia, a custódia cautelar relativa à lesão corporal culposa não possui previsão legal,
ex vi
do art. 313, do CPP
(STJ, HC no 505.297/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 27.2.2020; TJMT, HC NU 1000010-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2020).

No que se refere à embriaguez ao volante,
a
prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que a pena máxima prevista para este delito corresponde 3 (três) anos de detenção (CTB, art. 306), a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC N.U 0153422-56.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 28.11.2016; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, em razão do risco de contágio por coronavírus (Recomendação no 62, art. 4o, I).

No Estado de Mato Grosso, até a data de 28.5.2020, foram confirmados 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) casos de COVID-19, sendo 10 (dez) no Município de Alto Araguaia
(
http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
- Boletin Informativo 81
), que possui aproximadamente 19.000 (dezenove mil) habitantes (
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Araguaia
).

A faixas etárias com maior incidência de casos são entre 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) anos - 598 (quinhentos e noventa e oito) - e dos 41 (quarenta e um) aos 50 (cinquenta) anos - 453 (quatrocentos e cinquenta e três) - (
http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
- Boletin Informativo 81
).

O paciente tem 50 (cinquenta) anos de idade e declarou, perante a autoridade policial, fazer uso de
“remédio tarja preta, que altera sua pressão e causa delírio”
(ID 31214026), a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional (STJ, HC no 566.968 - Relator. Min. Rogério Schietti Cruz - 20.3.2020).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a inexistência de previsão legal para a segregação provisória da lesão corporal culposa, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no AgRg no HC 558.983/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020